Tribunal: TJSP
Processo: 2109347-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Direção de veículo automotor sem habilitação e desobediência. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de ter sido prolatada sentença que o condenou ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Pleito objetivando a determinação da imediata progressão do paciente ao regime aberto ou,

Ementa:
Habeas Corpus. Direção de veículo automotor sem habilitação e desobediência. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de ter sido prolatada sentença que o condenou ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Pleito objetivando a determinação da imediata progressão do paciente ao regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Perda do objeto, porquanto se trata de habeas corpus gemelar ao de número 2102935-89.2020.8.26.0000, o qual já foi julgado por esta C. 16a Câmara Criminal. Superação da argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise pela presente via. Impetração prejudicada.